Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-47.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003452-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), CLEOMIR SANTOS LAGASSI - CPF: 390.418.672-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PARCIAL PROVIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E DO CRÉDITO DO AUTO DE INFRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação anulatória de auto de infração ambiental e termo de embargo, sendo arguida a nulidade da notificação por edital, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente e o enquadramento da atividade em regime de economia familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital é válida quando não utilizada a última atualização de endereço do autuado, e se há verossimilhança nas alegações de nulidade do processo administrativo e prescrição intercorrente, além da viabilidade da manutenção do termo de embargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificação de nulidade na notificação por edital, em razão da utilização de endereço incorreto, resultando em comprometimento do contraditório e da ampla defesa.

Ausência de prescrição intercorrente, pois não houve paralisação superior a três anos no processo administrativo.

Não comprovação de que a atividade desenvolvida no imóvel esteja em regime de economia familiar, impossibilitando a suspensão do embargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a exigibilidade da multa e do crédito decorrente do auto de infração nº 200432668 até o julgamento final da ação anulatória. Manutenção da eficácia do Termo de Embargo nº 200442116.

Tese de julgamento: "1. A nulidade da notificação por edital ocorre quando não utilizado o endereço atualizado do autuado, comprometendo o devido processo legal. 2. A prescrição intercorrente só é reconhecida quando o processo administrativo estiver paralisado por mais de três anos sem impulso válido. 3. Não há fundamento suficiente para suspender o termo de embargo quando não comprovada a atividade em regime de economia familiar."

Dispositivos relevantes citados: 121, §1º, IV, da Lei Complementar Estadual n. 232/2005.

Jurisprudência relevante citada: RAI 1023295-66.2023.8.11.0000, Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento CLEOMIR SANTOS LAGASSI em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1002376-95.2024.8.11.0105, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor.

Na origem, o agravante ajuizou Ação Anulatória com o objetivo de declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 200432668 e do Termo de Embargo n. 200442116, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), ambos datados de 16 de dezembro de 2020, alegando vícios no procedimento administrativo.

O agravante sustenta, em síntese:

a) a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental, sob o argumento de que a tentativa de ciência do autuado ocorreu em endereços equivocados, distantes de seu domicílio real, mesmo constando endereço atualizado no cadastro estadual desde junho de 2021.

b) a ocorrência de prescrição intercorrente;

c) a inviabilidade da manutenção do Termo de Embargo, por tratar-se de propriedade rural explorada em regime de economia familiar para fins de subsistência, conforme comprovado por Certidão de Aptidão ao PRONAF

Postulou, assim, a concessão de tutela de urgência recursal, com o fito de suspender a exigibilidade da multa imposta e dos efeitos do termo de embargo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 271028361.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 290525903, opinando
“pelo parcial provimento do agravo de instrumento, com o fim de acolher a preliminar de nulidade da citação por edital realizada no âmbito do processo administrativo sancionador, reconhecendo-se, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da multa imposta com fundamento no Auto de Infração n.º 200432668, bem como dos demais atos administrativos subsequentes praticados no âmbito do Processo Administrativo n.º 488425/2020.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O recurso de agravo de instrumento em análise insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na Ação Anulatória nº 1002376-95.2024.8.11.0105, proposta por Cleomir Santos Lagassi em face do Estado de Mato Grosso, voltada à desconstituição de auto de infração ambiental e de termo de embargo lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/MT.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores à concessão de tutela de urgência recursal, consistente na suspensão da exigibilidade da multa ambiental e do Termo de Embargo lavrado no Processo Administrativo Ambiental nº 488425/2020, autuação esta decorrente de desmatamento constatado em imóvel rural localizado no Município de Colniza/MT.

Alega o agravante a nulidade da notificação por edital, em razão de suposta ausência de esgotamento das diligências notificatórias, afirmando que havia endereço atualizado no cadastro estadual não utilizado para a tentativa de ciência. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente e a impossibilidade da manutenção do Termo de Embargo, alegando que a área explorada estaria supostamente enquadrada em regime de economia familiar, com fundamento nos artigos 51, §1º, do Código Florestal e 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da notificação, verifica-se dos autos que o Auto de Infração nº 200432668 e o Termo de Embargo nº 200442116 foram lavrados em 16/12/2020, com tentativa de notificação no endereço constante do Auto de Infração, tendo esta retornado com a anotação de "não procurado". Posteriormente, procedeu-se a nova tentativa de notificação em endereço localizado nos cadastros estaduais de controle de arrecadação, que igualmente restou infrutífera. Após as tentativas frustradas, foi realizada notificação por edital.

Importante ressaltar que, embora o agravado alegue que a segunda tentativa de notificação via postal tenha sido encaminhada para endereço localizado “nos cadastros estaduais de controle de arrecadação”, não foi juntado neste recurso, tampouco nos autos de origem, conforme consulta ao sistema PJE, referido cadastro do contribuinte.

Por outro lado, o agravante comprovou, juntando o respectivo cadastro imobiliário que possui junto ao Estado de Mato Grosso, que desde 2021 possui endereço atualizado, inclusive com telefone e e-mail. Confira-se os campos do cadastro imobiliário estadual do agravante:

Conforme se extrai do processo administrativo, Id 267277274, a primeira notificação postal foi enviada para o endereço:

Referida notificação inexitosa resultou na notificação por edital, posteriormente anulada pela própria administração, que reconheceu o equívoco material no endereço para o qual foi encaminhada a notificação postal, conforme consignado no Despacho nº 1199/SGPA/SEMA/2022. Uma vez anulada a citação por edital, por iniciativa do próprio órgão ambiental, procedeu-se ao envio de nova notificação postal, no seguinte endereço:

Verifica-se, portanto, que na primeira notificação constou "Linha 40, km 180, nº 01, zona rural" e, na segunda notificação, "Estrada Linha 40, km 180, Guariba, s/n", ambas com o mesmo CEP. Ou seja, praticamente o mesmo endereço, só alterando o número de "nº 01" para "s/n". Todavia, o cadastro imobiliário do agravante contém o endereço “linha 40, km 40” no distrito de Guariba.

Com isso, numa análise mais acurada, percebe-se que assiste razão ao agravante quando afirma que a tentativa de notificação postal foi encaminhada para endereço distante mais de 100 km de seu endereço correto, pois foi encaminhada para o km 180 da Linha 40, quando a Fazenda e o domicílio do agravante se situam no km 40 da Linha 40.

A notificação por edital em processos administrativos sancionadores configura medida de caráter excepcional, nos termos do art. 121, §1º, IV, da Lei Complementar Estadual n. 232/2005, admissível apenas quando demonstrada a efetiva impossibilidade de localização do destinatário, o que não se verifica na hipótese sub judice. A utilização de endereço dissociado do cadastro oficial compromete a higidez do procedimento e enseja a nulidade dos atos subsequentes.

Configurado, portanto, vício substancial no processo administrativo, diante da ausência de tentativa válida no endereço correto do autuado e da utilização precoce da via editalícia, o que violou o contraditório e a ampla defesa.

Contudo, na decisão agravada não foi analisada a probabilidade de a citação por edital ser inválida, fundamentando o indeferimento da antecipação da tutela na presunção de legitimidade do processo administrativo e na inocorrência de prescrição intercorrente.

Desta forma, está presente a probabilidade do direito quanto à nulidade do processo administrativo.

Neste sentido:

“ (...)

III. Razões de decidir

3. Embora a legislação estadual autorize a notificação por edital em casos de destinatário em local incerto ou não sabido, tal medida deve ser adotada apenas quando esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal ou por correspondência.

4. No caso concreto, as tentativas de notificação no endereço indicado no relatório técnico e no cadastro da Receita Federal restaram infrutíferas, sendo a notificação realizada por edital, sem demonstração suficiente de que a autuada estava em local incerto e não sabido.

5. A ausência de notificação pessoal comprometeu a garantia do contraditório e da ampla defesa, gerando nulidade do auto de infração e seus consectários, à exceção do termo de embargo, cuja validade se mantém diante da materialidade do ilícito ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, comprometendo a validade do auto de infração e de seus consectários, resguardada a eficácia do termo de embargo diante da materialidade do ilícito ambiental."

(N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, não houve paralisação do Processo Administrativo por prazo superior a três (3) anos. Conforme delineado tanto na decisão agravada quanto nas manifestações do Ministério Público e da Procuradoria do Estado, o processo administrativo tramitou regularmente, sem paralisação superior a três anos, sendo praticados atos de instrução e impulsionamento. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema, fixou tese de que a prescrição intercorrente incide apenas em caso de paralisação do procedimento por mais de três anos sem prática de atos efetivos, o que não se verifica nos autos.

No tocante à impossibilidade de embargo em razão de suposto enquadramento da atividade em regime de economia familiar, igualmente não há verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária, pois a Certidão de Aptidão ao PRONAF colacionada aos autos está em nome de terceira pessoa (esposa do agravante) e refere-se a propriedade situada no Município de Cacoal/RO, sem correlação documental direta com a área objeto do Auto de Infração em Colniza/MT.

Logo, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a exploração da propriedade autuada em regime de subsistência.

Com isso, não se verifica a verossimilhança das alegações para sustentar a concessão da medida de suspensão do embargo. Destaca-se que o embargo é medida que decorre da infração ambiental e a sua suspensão ou cancelamento exige a comprovação da regularização ambiental.

Assim, considerando a presença de indícios robustos quanto à nulidade do procedimento notificatório, encontram-se configurados os requisitos do fumus boni iuris.

A conclusão do processo administrativo torna iminente o ajuizamento da execução fiscal contra o Agravante, com expropriação de bens, caracterizando o

periculum in mora.

Diante disso, se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, com o fito de suspender a exigibilidade do crédito decorrente do auto de infração e dos efeitos do termo de embargo, até o julgamento final da demanda originária.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade da multa e do crédito decorrente do Auto de Infração nº 200432668, em razão da provável nulidade das notificações, até que sobrevenha decisão final na ação anulatória. Mantenho, contudo, a eficácia do Termo de Embargo nº 200442116, haja vista não ter sido suficientemente comprovada a condição impeditiva prevista na legislação ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025